Tribunal: STJ
Processo: 0820281-81.2022.8.15.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993521 - PB (2025/0258403-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DIVALDO DANTAS
ADVOGADOS
: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - PB010204
TELSON LUÍS CAVALCANTE FERREIRA - DF028294
JÉSSICA DAYSE FERNANDES MONTEIRO - PB022555
PEDRO FERNANDES CURY - DF074968
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME,
EM
TESE,
DE
RESPONSABILIDADE. INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 1o, INC. XIII,
DO DEC. No 201/67 C/C ARTS. 69 E 71, DO CP. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. MATERIALIDADE E DOLO. ANÁLISE NO
CURSO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando
ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a
total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a
atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da
punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não
(AgRg
atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP
no RHC n. 179.501/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/6/2023
14/6/2023
2. Assim, embora não se admita a instauração de processos temerários e
levianos, sem qualquer base probatória, nessa fase processual, prevalece
a diretriz no sentido de que não se pode admitir que o Julgador, em
juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus
do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a
accusationis
carência de justa causa para o exercício da ação penal.
3. No presente caso, o Tribunal de origem, ao receber a denúncia,
concluiu que a peça inicial descreve com precisão os fatos e identifica
as condutas incriminadoras apontadas. Assim, rever os fundamentos
utilizados pela Corte de origem, para concluir, neste momento
processual, pela ausência de comprovação da materialidade do crime e
do dolo específico do gestor, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51267301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 1a816ecd-5564-41f5-91ee-ec945f9f28ee

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 1a816ecd-5564-41f5-91ee-ec945f9f28ee

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993521 - PB (2025/0258403-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DIVALDO DANTAS
ADVOGADOS
: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - PB010204
TELSON LUÍS CAVALCANTE FERREIRA - DF028294
JÉSSICA DAYSE FERNANDES MONTEIRO - PB022555
PEDRO FERNANDES CURY - DF074968
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME,
EM
TESE,
DE
RESPONSABILIDADE. INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 1o, INC. XIII,
DO DEC. No 201/67 C/C ARTS. 69 E 71, DO CP. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. MATERIALIDADE E DOLO. ANÁLISE NO
CURSO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando
ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a
total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a
atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da
punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não
(AgRg
atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP
no RHC n. 179.501/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/6/2023
14/6/2023
2. Assim, embora não se admita a instauração de processos temerários e
levianos, sem qualquer base probatória, nessa fase processual, prevalece
a diretriz no sentido de que não se pode admitir que o Julgador, em
juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus
do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a
accusationis
carência de justa causa para o exercício da ação penal.
3. No presente caso, o Tribunal de origem, ao receber a denúncia,
concluiu que a peça inicial descreve com precisão os fatos e identifica
as condutas incriminadoras apontadas. Assim, rever os fundamentos
utilizados pela Corte de origem, para concluir, neste momento
processual, pela ausência de comprovação da materialidade do crime e
do dolo específico do gestor, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51266965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:21
Código de Controle do Documento: 917de87f-665e-4bc7-b74c-0ad76d30da74

Trata-se de agravo regimental interposto por DIVALDO DANTAS (e-STJ
fls. 3204/3214), contra decisão monocrática de e-STJ fls. 3195/3200, que
do
conheceu
agravo para
do recurso especial.
não conhecer
A parte agravante alega a não incidência da Súmula 7/STJ, uma vez que, no
presente caso, discute-se a violação a dispositivos legais que impõem a observância de
indícios mínimos de autoria e materialidade, exigência prevista nos artigos 41 e 395,
inciso III, do Código de Processo Penal, bem como a análise da subsunção dos fatos
narrados ao tipo penal previsto no artigo 1o, inciso XIII, do Decreto-Lei no 201/67, o que
configura matéria de direito e, consequentemente, pode ser revisada em sede de recurso
especial .
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar
manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios
de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de
alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia
(AgRg no RHC
por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP
n. 179.501/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023
, DJe de
.)
14/6/2023
Assim, embora não se admita a instauração de processos temerários e
levianos, sem qualquer base probatória, nessa fase processual, prevalece a diretriz no
sentido de que não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da
acusação, termine por cercear o
do Estado, salvo se manifestamente
jus accusationis
demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal.
Nessa linha, os seguintes julgados:

Documento eletrônico VDA51266965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:21
Código de Controle do Documento: 917de87f-665e-4bc7-b74c-0ad76d30da74

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, mantendo o entendimento de que há indícios mínimos de autoria
para o recebimento da denúncia em ação penal.
2. O Tribunal de origem, ao julgar os recursos em sentido estrito interpostos
pelo Ministério Público, concluiu pela existência de elementos indiciários
suficientes para o recebimento da denúncia, destacando depoimentos e vídeos
que indicam a participação do agravante como mandante dos crimes.
3. A decisão monocrática destacou a impossibilidade de reexame do conjunto
fático-probatório em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ, e a ausência
de prequestionamento quanto à alegada violação ao art. 41 do Código de
Processo Penal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios mínimos de
autoria e materialidade delitiva que justifiquem o recebimento da denúncia,
considerando as provas produzidas no curso do inquérito.
5. Outra questão é a alegação de inépcia da denúncia por suposta falta de
individualização adequada da conduta do agravante.
III. Razões de decidir
6. A denúncia descreveu com clareza o fato criminoso, permitindo o exercício
da ampla defesa pelo denunciado.
7. A justa causa para a persecução criminal está presente, com a denúncia
acompanhada de lastro probatório mínimo.
8. O princípio in dubio pro societate prevalece na fase de recebimento da
denúncia, justificando o prosseguimento da ação penal.
9. A individualização das condutas e autorias delitivas deverá ser esclarecida
durante a instrução criminal, sob o crivo do devido processo legal.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A denúncia deve ser recebida, preenchidos os
requisitos do artigo 41 do CPP e ausentes as hipóteses do artigo 395 do CPP,
com a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva
Documento eletrônico VDA51266965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:21
Código de Controle do Documento: 917de87f-665e-4bc7-b74c-0ad76d30da74

respaldados em lastro probatório mínimo. 2. O princípio in dubio pro societate
justifica o prosseguimento da ação penal na fase de recebimento da denúncia
desde que presente lastro probatório mínimo."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 29; CPP, art. 395.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Inq: 1688 DF 2023/0394855-0, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 04.12.2024.(AgRg
no AREsp n. 2.828.946/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
13/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. ANÁLISE NO CURSO DA AÇÃO
PENAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar
manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência
de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da
conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda
quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do
Código de Processo Penal - CPP.
2. O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o
início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa.
Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para
embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de
provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus.
3. A alegada atipicidade da conduta deverá ser analisada no curso da ação
penal, pois, além de não ser comprovada de plano, as instâncias ordinárias
asseveraram que a arma está no nome do genitor do acusado, bem como o
registro está vencido desde 2013, não sendo possível concluir, pois, em
análise superficial dos fatos, ser o caso de mera irregularidade administrativa.
4. Por outro lado, registra-se que é sob o crivo do devido processo legal onde
são assegurados o contraditório e a ampla defesa em que o paciente reunirá
condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída.
5. Agravo ao qual se nega provimento. (AgRg no RHC n. 179.501/SE, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
12/6/2023
.)
14/6/2023

Documento eletrônico VDA51266965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:21
Código de Controle do Documento: 917de87f-665e-4bc7-b74c-0ad76d30da74

No presente caso, o Tribunal de origem, ao receber a denúncia, concluiu que a
peça inicial descreve com precisão os fatos e identifica as condutas incriminadoras
apontadas.
Abaixo, trecho do acórdão recorrido (e-STJ fls. 3033/3036):

Em relação as argumentações defensivas quando a materialidade delitiva e a
presença do elemento subjetivo específico, elas só poderão ser aferidas
durante a instrução processual, sendo prematura a rejeição da denúncia nesse
ponto antes da análise de todas as provas que serão colacionadas durante o
sumário da culpa pela acusação e defesa, principalmente porque quando do
recebimento da denúncia o in dubio pro societate é princípio regencial.
[...]
Acontece que, não obstante o esforço da defesa, na resposta preliminar,
verifica-se que as refutações à denúncia e demais elementos que envolvem os
acontecimentos sob análise reclamam o provimento de regular e ordinário
procedimento probatório, com acurada análise da documentação e da
veracidade das alegações prestadas, providência inviável nessa ocasião
processual.
Em outras palavras: neste primeiro momento é inoportuno discutir as ilações
feitas pela defesa, que possam, nesta fase, impedir a instauração da ação
penal, pois as suas sustentações estão a depender de perquirições mais
acuradas, justificando, assim, a recepção da denúncia
[...]
Enfim, explicitando a vestibular, satisfatoriamente, fatos que configuram, em
tese, crime de responsabilidade, somente por meio da competente ação penal,
instrumento hábil à submissão da hipótese, ter-se-á condição de erigir justa
solução à querela.
Certamente, o recebimento da denúncia se constitui mero juízo de
admissibilidade, sendo impertinente, agora, o cotejo de provas, até porque,
havendo indícios suficientes da tipicidade e da prática do delito capitulado na
exordial, impõe-se a deflagração da persecução criminal para que os fatos
nela narrados venham a ser apurados sob o crivo do contraditório, permitindo-
se ao Ministério Público, na busca da verdade real, fazer prova da acusação
que imputa ao denunciado e a este se defender dos ilícitos contra si imputados.
À opinio delicti Ministerial bastam indícios suficientes ou suspeita fundada da
voluntária ação criminosa, não se fazendo imprescindível prova pré-
constituída que, por exemplo, autorizasse, caso pudesse, uma decisão
condenatória de plano, visto que a instrução criminal tem exatamente essa
finalidade – a produção de provas em busca da verdade real.
Documento eletrônico VDA51266965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:21
Código de Controle do Documento: 917de87f-665e-4bc7-b74c-0ad76d30da74

Exigir-se, neste momento, um julgamento efetivo acerca de provas concretas
que autorizariam uma absolvição ou uma condenação seria extravasar os
limites do juízo de admissibilidade da competente ação penal.
In casu, como outrora dito, a denúncia descreve perfeitamente a ocorrência de
fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, havendo indícios suficientes da autoria
e prova inicial segura da materialidade, com possibilidade de prosperar a
imputação, tornando viável, consequentemente, a acusação.
Desta forma, preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo
Penal, porquanto ausentes quaisquer das hipóteses contidas no art. 395 do
mesmo diploma legal e, considerando que o denunciado não conseguiu, em
sua defesa preambular, demonstrar, prima facie, a improcedência da acusação
impingida contra sua pessoa, é de se receber o pórtico acusatório, com a
consequente instauração da persecutio criminis, afinal somente no julgamento
final, de mérito, há que se ter ou não certeza da culpabilidade do noticiado, de
forma a sustentar-se um decreto condenatório ou absolutório.
Forte em tais razões, em se evidenciando a existência de condições para a
instauração da Ação Penal então proposta pelo Ministério Público Estadual,
com suporte nos elementos indiciários concretos que atribuem ao noticiado
Divaldo Dantas , Prefeito Municipal de Itaporanga/PB, em tese, crime de
responsabilidade delineado no art. 1o , XIII, Decreto-Lei No 201/1967, c/c art.
69 e 71, ambos do CP, sobretudo, possibilitando-lhe o exercício da mais
ampla defesa, RECEBO A DENÚNCIA em todos os seus termos .
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir,

neste momento processual, pela ausência de comprovação da materialidade do crime e do
dolo específico do gestor, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-
probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA51266965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:21
Código de Controle do Documento: 917de87f-665e-4bc7-b74c-0ad76d30da74

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0258403-5
AREsp 2.993.521 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08202818120228150000 8202818120228150000
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIVALDO DANTAS
ADVOGADOS
: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - PB010204
TELSON LUÍS CAVALCANTE FERREIRA - DF028294
ADVOGADOS
: JÉSSICA DAYSE FERNANDES MONTEIRO - PB022555
PEDRO FERNANDES CURY - DF074968
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Contra as Finanças Públicas - Má-gestão praticada por
Prefeitos e Vereadores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIVALDO DANTAS
ADVOGADOS
: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA - PB010204
TELSON LUÍS CAVALCANTE FERREIRA - DF028294
ADVOGADOS
: JÉSSICA DAYSE FERNANDES MONTEIRO - PB022555
PEDRO FERNANDES CURY - DF074968
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605551290908881302@
2025/0258403-5 - AREsp 2993521 Petição : 2025/0087153-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:33:19
Código de Controle do Documento: EE682B66-0F82-4CB2-B558-9682A49144CA